Tribunal: TJPA
Processo: 0008033-64.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008033-64.2019.8.14.0028

APELANTE: RAFAELA VIEIRA SILVA, REINALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Reinaldo Gomes da Silva pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 333 do Código Penal, à pena de 8 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa; e Rafaela Vieira Silva pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa.

2. Consta dos autos que os apelantes foram flagrados na posse de aproximadamente 846g de maconha, após abordagem policial precedida de denúncia anônima especificada, ocasião em que Reinaldo teria oferecido vantagem indevida aos policiais para evitar a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia em aparelho celular; (ii) saber se a abordagem policial fundada em denúncia anônima gerou ilicitude das provas; (iii) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia do entorpecente; (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa; (v) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da perícia no aparelho celular não configurou cerceamento de defesa, por se tratar de diligência irrelevante para afastar a materialidade e autoria demonstradas, inexistindo prejuízo concreto.

5. A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima com elementos objetivos, seguida de verificação in loco e fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada concretamente, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento da integridade do material apreendido, sendo insuficiente mera irregularidade formal para ensejar nulidade.

7. A materialidade restou comprovada por laudos toxicológicos positivos para Cannabis sativa, e a autoria por depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborados pelo contexto fático, quantidade e forma de acondicionamento da droga, evidenciando destinação mercantil.

8. O crime de corrupção ativa consumou-se com a oferta voluntária de vantagem indevida aos policiais, não configurado flagrante preparado, pois a iniciativa partiu do réu.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com agravante de reincidência aplicada na fração de 1/6, inexistindo desproporcionalidade. Constatado erro material no somatório das penas em concurso material, impõe-se sua correção de ofício, sem agravamento da situação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, com correção, de ofício, do erro material na soma das penas, para fixar a reprimenda definitiva de Reinaldo Gomes da Silva em 8 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de diligência probatória considerada irrelevante, sem demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa. 2. Denúncia anônima especificada, corroborada por diligência prévia e elementos concretos, autoriza busca pessoal e veicular. 3. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo ou indício concreto de adulteração da prova. 4. Consuma-se o crime de corrupção ativa com a simples oferta de vantagem indevida, ainda que não aceita. 5. Erro material no somatório das penas em concurso material pode ser corrigido de ofício, vedada a
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 157, 158-A a 158-D e 244; CP, arts. 59 e 333; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 145; STJ, HC 1.001.877/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.424.997/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
com correção,
ex officio
, de parte atinente à dosimetria da pena,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

REINALDO GOMES DA SILVA
e
RAFAELA VIEIRA SILVA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou nos seguintes termos:

-
REINALDO GOMES DA SILVA,
como incurso nos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos; e,

-
RAFAELA VIEIRA SILVA,
nas iras no delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Narra a
peça acusatória
(ID 29903256) que, no dia 8 de agosto de 2019, por volta das 13h, os recorrentes foram flagrados, no município de Marabá/PA, na posse de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 846g (oitocentos e quarenta e seis gramas).

Descreve que a abordagem policial teve origem em denúncia anônima, segundo a qual um casal estaria comercializando drogas no interior de um veículo branco utilizado como transporte por aplicativo. Em diligência, policiais militares localizaram e interceptaram o automóvel nas proximidades da Prefeitura de Marabá. No interior do veículo estavam o motorista Josenberg Conceição de Assunção, que realizava corrida como Uber, e os passageiros REINALDO e RAFAELA.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de maconha na bolsa de RAFAELA e na mochila de REINALDO, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular em posse deste último. Segundo a narrativa acusatória, RAFAELA teria informado que comercializava drogas juntamente com REINALDO, a mando de indivíduo conhecido como “Nenzão do PCC”, que se encontraria preso.

Ainda conforme narrado, no momento da abordagem, REINALDO teria tentado subornar os policiais, oferecendo inicialmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberado. Para viabilizar o pagamento, foi realizada ligação telefônica, sendo posteriormente entregue no local a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por Alexandra Ribeiro da Silva Gaya (absolvida nos presentes autos), que chegou em um mototáxi trazendo o dinheiro.

Consta também que RAFAELA indicou aos policiais a existência de mais drogas em sua residência, o que motivou diligência no local. Entretanto, nada de ilícito foi encontrado na casa.

Na fase policial, apurou-se ainda que REINALDO encontrava-se foragido do sistema prisional desde maio de 2019, sendo conhecido pelo apelido “PINK DO PCC”.

Em
razões recursais
(ID 29903581), a defesa suscita, em sede preliminar, nulidade em face de cerceamento de defesa, ao argumento de que não produzida prova técnica consistente na perícia do aparelho celular, a qual teria potencial de comprovar a versão defensiva de flagrante forjado, sem que houvesse justificativa idônea para tanto.

Alega, ainda em sede preliminar, a ilicitude das provas obtidas, sob o fundamento de que a abordagem policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos que configurassem fundada suspeita, o que contaminaria toda a prova subsequente.

Sustenta, ademais, a nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia, sob afirmativa de que não houve adequada identificação, lacração e preservação do material apreendido, em desconformidade com os artigos 157 e 158-D do Código de Processo Penal, comprometendo a confiabilidade da prova pericial.

No mérito, defende a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Assevera que os depoimentos são contraditórios e frágeis, inexistindo prova segura acerca da autoria e da destinação mercantil da substância apreendida, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

No tocante ao crime de corrupção ativa imputado a Reinaldo Gomes da Silva, argumenta a ocorrência de flagrante preparado, uma vez que a iniciativa para a oferta de vantagem indevida teria partido dos próprios agentes policiais, o que tornaria a conduta atípica, à luz da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, roga pela reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante Reinaldo Gomes da Silva, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso mantida a exasperação, que esta observe o critério de proporcionalidade na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, vedada a utilização de fundamentação genérica.

Em
contrarrazões
(ID 29903592), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade por cerceamento de defesa:

Suscita a defesa, em sede preliminar, nulidade em face de cerceamento de defesa, ao argumento de que não produzida prova técnica consistente na perícia do aparelho celular, a qual teria potencial de comprovar a versão defensiva de flagrante forjado, sem que houvesse justificativa idônea para tanto.

A tese não comporta acolhimento.

Cumpre destacar que o direito à prova, embora constitua expressão do contraditório e da ampla defesa, não ostenta caráter absoluto, encontrando limites na pertinência, relevância e utilidade do meio probatório pretendido. Cabe ao magistrado, na condução do processo, exercer juízo de admissibilidade sobre as diligências requeridas, à luz do princípio do livre convencimento motivado e da duração razoável do processo.

Em exame detido ao contexto probatório, observa-se que a finalidade da perícia postulada consistia, segundo a própria defesa, na extração de conversas mantidas entre o acusado e pessoa identificada como “LÚCIA”, com o propósito de demonstrar que o deslocamento do réu até o local da abordagem policial decorreria de encontro previamente ajustado, e não de atividade relacionada ao tráfico de drogas.

Todavia, a irrelevância jurídica da prova pretendida é manifesta quando confrontada com a moldura fática incontroversa delineada nos autos. Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado na sentença, o acusado foi abordado no interior de veículo de transporte por aplicativo, trazendo consigo substância entorpecente acondicionada em sua mochila, circunstância esta confirmada por múltiplos elementos probatórios, notadamente os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares e as declarações da corré RAFAELA, que reconheceu a presença da droga no contexto da abordagem.

Nesse cenário, ainda que a perícia
eventualmente
comprovasse a existência de comunicação prévia com terceira pessoa e a intenção de encontro no local, tal elemento seria absolutamente irrelevante em relação à tipicidade da conduta, uma vez que o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 se consuma com o simples “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente, independentemente da efetiva realização de ato de mercancia ou da finalidade imediata do deslocamento.

A defesa pretende, em verdade, atribuir à prova pericial uma aptidão que ela objetivamente não possui: a de infirmar a materialidade e a autoria já evidenciadas pela apreensão direta da droga em poder do acusado. Ainda que se admitisse, em tese, que o réu se dirigia ao local para encontro diverso, tal circunstância não afastaria o fato central e juridicamente relevante de que ele portava, no momento da abordagem, significativa quantidade de maconha, apta a caracterizar o tipo penal em sua forma consumada.

Ademais, a alegação de flagrante forjado igualmente não encontra suporte mínimo nos autos.
A dinâmica fática revela típico
flagrante esperado
, precedido de denúncia anônima, seguida de vigilância e abordagem de veículo com características previamente indicadas, sem qualquer evidência de induzimento ou criação artificial da situação criminosa pelos agentes estatais.
Nesse contexto, a eventual existência de interlocuções telefônicas com terceiros não teria o condão de desconstituir a natureza lícita da atuação policial nem de afastar a configuração do
delito permanente já em curso
.

Com efeito
, “A atuação policial baseada em denúncia anônima especificada, sem induzimento estatal, caracteriza flagrante esperado, não configurando ilegalidade na abordagem.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.037.273/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025). E ainda,
“não se configura flagrante forjado ou preparado quando os agentes públicos apenas aguardam a consumação do delito para efetuar a prisão”
(STJ, AREsp n. 2.629.611/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

Importa destacar, ainda, que o indeferimento da prova não se deu de forma arbitrária ou imotivada. Ao revés, decorreu de juízo fundamentado de desnecessidade, proferido após considerável lapso temporal, mais de dois anos, de tentativa infrutífera de realização da perícia, circunstância que evidencia, inclusive, o caráter não essencial da diligência para o deslinde da causa.

Noutra senda, não se verifica demonstração de prejuízo concreto à defesa. A nulidade processual somente deve ser reconhecida quando evidenciado efetivo dano à parte, o que não ocorre quando a prova indeferida se revela incapaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, a defesa exerceu plenamente suas faculdades processuais, apresentou sua versão dos fatos, produziu prova oral e explorou a tese de flagrante forjado, a qual foi devidamente apreciada e fundamentadamente afastada.

Diante desse quadro, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em legítimo exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, que, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, irrelevantes ou protelatórias.

1.2. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Alega a defesa, em sede preliminar, a ilicitude das provas obtidas. Aduz que a diligência policial teria sido iniciada apenas com base em notícia anônima, sem prévia apuração idônea, circunstância que retiraria legitimidade da busca pessoal e veicular realizada, tornando imprestáveis, por derivação, todos os elementos probatórios subsequentes.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Consoante se extrai da peça acusatória, no dia 08/08/2019, por volta das 13h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação anônima segundo a qual um casal estaria comercializando entorpecentes no interior de um veículo branco utilizado como transporte por aplicativo, nas imediações da praça em frente à Prefeitura de Marabá.
A notícia não se limitou, portanto, a imputação vaga ou genérica de atividade suspeita. Ao revés, trouxe dados minimamente objetivos de individualização situacional, consistentes na cor do veículo, na condição de automóvel utilizado como Uber, na presença de um casal em seu interior e no local aproximado em que ocorreria a movimentação delitiva
.

A partir dessas informações, os policiais não procederam, de imediato, a abordagem indiscriminada de transeuntes ou veículos aleatórios.
Deslocaram-se até o ponto indicado e passaram a observar a movimentação local, vindo então a identificar um automóvel com as características anteriormente repassadas
.

A sentença, ao analisar a prova oral judicializada, registrou que o policial militar Itamar Santana Rocha declarou haver recebido, via central 190, notícia de que um carro utilizado como Uber, mencionada inclusive sua cor, realizaria entrega de drogas na praça da Prefeitura, acrescentando que, ao chegar ao local, visualizou o veículo correspondente “passando de forma muito lenta, fora do padrão do local”, momento em que deliberou pela abordagem. No mesmo sentido, os policiais Hudson Thiago Lima de Almeida e Rudisley Ribeiro Silva confirmaram que a informação recebida descrevia o contexto da entrega de drogas em veículo branco de aplicativo nas imediações da Prefeitura, e que a ação da guarnição se desenvolveu após a localização desse automóvel no exato setor apontado pela notícia.

Tem-se, assim, quadro fático significativamente diverso daquele em que a denúncia anônima, por si só, desacompanhada de qualquer dado de corroboração externa, serve de único fundamento para revista exploratória. O que houve, na hipótese vertente, foi o recebimento de informação prévia dotada de elementos objetivos de identificação, seguido de diligência de verificação em campo, campana breve no local indicado e constatação de circunstâncias convergentes com a notícia recebida.

A suspeita, portanto, não permaneceu em estado bruto ou abstrato; foi adensada por elementos concretos colhidos antes da busca, dentre eles a
correspondência entre a descrição do veículo e o automóvel efetivamente visualizado, a sua presença no exato local informado e seu deslocamento em velocidade anormalmente reduzida, compatível, segundo a percepção dos agentes, com quem buscava contato ou aguardava alguém no ponto previamente indicado para entrega.

Esse encadeamento fático é relevante, de vez que a exigência constitucional e legal de
fundada suspeita
não reclama certeza prévia da prática delitiva, mas sim um juízo objetivo de probabilidade apoiado em circunstâncias verificáveis anteriores à revista. Foi exatamente isso o que ocorreu.
A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima específica e detalhada.

A guarnição não agiu por mera intuição subjetiva, nem procedeu a abordagem aleatória. Atuou sobre base empírica específica: notícia individualizada, deslocamento ao local, observação do veículo descrito e confirmação, no plano externo, de dados compatíveis com a informação recebida.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.

III. Razões de decidir

3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível).

4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial
. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025.

(STJ, HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).
” (GRIFEI)

“TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas e receptação, alegando nulidade da prova obtida por revista pessoal sem fundada suspeita.

2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote - diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial - clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. Não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante, pois a busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava o local, o nome do suspeito e as características, justificando a fundada suspeita.

4. A diligência policial foi considerada lícita, pois não se baseou em subjetivismo ou preconceito, mas em elementos objetivos que indicavam a prática delitiva.

5 . Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 1.000.619/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).”
(GRIFEI)

Não se pode perder de vista que, uma vez realizada a abordagem legitimamente instaurada, os agentes encontraram, no interior do veículo, substância entorpecente distribuída entre os pertences pessoais dos ocupantes. A sentença, com apoio nos depoimentos colhidos em juízo, assentou que parte da droga estava na mochila de Reinaldo e parte em bolsa atribuída a Rafaela.

A defesa pretende reduzir o caso a uma abordagem fundada “exclusivamente” em denúncia anônima. Mas essa não é a moldura fática revelada pelos autos. Houve, repita-se, denúncia anônima com razoável grau de especificidade, deslocamento dos agentes ao local, observação do cenário, identificação do automóvel com as características informadas e percepção de comportamento compatível com a suspeita narrada. Não se trata, portanto, de hipótese em que a notícia anônima permaneceu desacompanhada de dados externos confirmatórios. A diligência foi antecedida por juízo racional de probabilidade, extraído de circunstâncias concretas e verificáveis.

Não se vislumbra, assim, violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal e a revista no veículo não decorreram de estigma difuso, perfilamento subjetivo ou suspeição genérica fundada em impressões vagas, mas de situação concreta de urgência, com razoável individualização do alvo e plausibilidade objetiva da imputação. A providência policial, longe de traduzir devassa aleatória, apresentou nexo claro com a notícia previamente recebida e com os elementos verificados in loco.

A consequência lógica é a rejeição da tese de contaminação das provas subsequentes. Se a abordagem foi lícita, lícita também é a apreensão do entorpecente, assim como legítimos são os desdobramentos investigativos dela decorrentes. Não há, pois, falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, justamente porque ausente o vício originário alegado pela defesa.

Em suma, a reconstrução minuciosa dos fatos descritos na denúncia e reafirmados na sentença conduz à conclusão de que a ação policial não se fundou em mera denúncia anônima desacompanhada de corroboração, mas em informação específica posteriormente confirmada por observação direta dos agentes no local indicado, antes da busca. A fundada suspeita, em tais termos, estava caracterizada. A diligência revelou-se proporcional, motivada e juridicamente legítima.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.3. Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

De igual maneira, não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, suscitada pela defesa sob o argumento de que teria havido ruptura da cadeia de custódia do material apreendido, em razão da ausência de adequada identificação, lacração e preservação dos vestígios, o que, em sua ótica, comprometeria a confiabilidade da prova pericial e, por conseguinte, a própria comprovação da materialidade delitiva.

A insurgência defensiva parte da premissa de que o Laudo Toxicológico não descreve, de forma pormenorizada, o
iter
percorrido pelo material desde a apreensão até sua chegada ao órgão pericial, nem indica, expressamente, o número do lacre utilizado ou o modo específico de acondicionamento dos entorpecentes. A partir disso, sustenta que não seria possível assegurar que o material periciado correspondesse, efetivamente, àquele apreendido no contexto do flagrante. A conclusão pretendida, entretanto, não decorre logicamente dos elementos constantes dos autos.

De início, convém assentar que a cadeia de custódia, positivada nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade documentar e preservar a história cronológica do vestígio, de modo a resguardar sua rastreabilidade, integridade e confiabilidade. Trata-se, sem dúvida, de importante garantia processual. Nem por isso, todavia, toda e qualquer deficiência formal na documentação do caminho percorrido pela prova implica, automaticamente, sua ilicitude ou imprestabilidade. Entre a constatação de uma eventual imperfeição procedimental e o juízo extremo de nulidade há uma mediação necessária: a demonstração de prejuízo concreto, ou, ao menos, de elementos objetivos que revelem risco real de adulteração, substituição, contaminação ou perda de identidade do material examinado.

E é precisamente esse ponto que fragiliza a preliminar.
A defesa não indica qualquer dado concreto de manipulação indevida do entorpecente, de troca de embalagens, de extravio parcial, de incongruência quantitativa relevante entre o apreendido e o periciado, ou de qualquer outro evento objetivo apto a lançar dúvida razoável sobre a autenticidade do vestígio submetido à análise
. O que se tem é, em verdade, uma arguição construída a partir da ausência de menção expressa, no laudo, a determinados marcos formais do procedimento de acondicionamento, sem que disso resulte, por si só, prova ou sequer indício minimamente consistente de comprometimento da integridade material da substância.

No caso concreto, a materialidade delitiva foi reconhecida na sentença com apoio em um conjunto convergente de elementos. A narrativa fática dos autos revela que, no momento da abordagem, os policiais militares localizaram substância vegetal esverdeada, com características de maconha, acondicionada em bolsa e mochila pertencentes aos ocupantes do veículo.

O Termo de Exibição e Apreensão (ID 29903246 - Pág. 17) registra a arrecadação de
“06 (seis) partes de substância semelhante à maconha” e “01 (uma) fração de papelote de substância semelhante à maconha”
, além da quantia em dinheiro e do aparelho celular. Posteriormente, os Laudos Toxicológicos Provisórios n.º 2019.03.000505-QUI (ID 29903246 - Pág. 26) e n.º 2019.03.000506-QUI (ID 29903246 - Pág. 28) atestaram resultado positivo para Delta-9-Tetrahidrocanabinol, identificando o vegetal
Cannabis sativa
, popularmente conhecido como maconha. A sentença menciona, ainda, o Laudo definitivo nº 2019.03.000523-QUI (ID 29903255 - Pág. 49), referente ao material encontrado em posse de RAFAELA, com massa bruta total de 290g. A correspondência entre a apreensão noticiada, a remessa para exame e a conclusão pericial acerca da natureza entorpecente da substância forma linha de continuidade probatória que não foi concretamente desfeita pela defesa.

Em que pese o laudo pericial não descreva o percurso integral do material até sua chegada ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, nem explicite, de forma detalhada, se os tabletes foram acondicionados em recipiente lacrado ou qual o número de lacre utilizado, a ausência de tal detalhamento não equivale, automaticamente, à prova de quebra da cadeia de custódia.

Deveras, não se pode confundir a mera insuficiência descritiva do percurso do vestígio com a efetiva ruptura de sua confiabilidade probatória. Aquela, quando existente, traduz possível imperfeição formal na documentação da cadeia de custódia, passível de valoração crítica pelo julgador no âmbito do juízo de credibilidade da prova; esta, por sua vez,
pressupõe demonstração concreta e objetivamente verificável de que o material sofreu alteração, substituição, contaminação ou perda de identidade, comprometendo sua idoneidade
. No caso vertente, a defesa limita-se a apontar lacunas descritivas, sem, todavia, lograr demonstrar qualquer elemento fático que evidencie a quebra efetiva da integridade do vestígio, não ultrapassando, assim, o plano da irregularidade formal para alcançar o patamar de invalidade substancial da prova.

Observa-se, ademais, que a prova técnica contém elementos identificadores do material submetido à perícia, tais como número do caso e do protocolo correspondente, o que evidencia algum grau de rastreabilidade documental. Além disso, o exame descreve a composição física do material, a forma de apresentação e o peso bruto obtido.

De outra parte, a própria construção defensiva pretende extrair do art. 158-D do Código de Processo Penal uma consequência automática de nulidade pela simples ausência de referência expressa, no laudo, ao lacre e ao modo de acondicionamento. Essa leitura, entretanto, não se harmoniza com a orientação contemporânea da jurisprudência, tampouco com a lógica do sistema de nulidades processuais penais. O processo penal brasileiro não acolhe nulidade sem demonstração de prejuízo. Não basta apontar inobservância formal em abstrato; é necessário demonstrar de que modo essa irregularidade comprometeu, efetivamente, a autenticidade, a integridade ou a possibilidade de contradita da prova. Sem isso, a nulidade converte-se em sanção automática e desproporcional, divorciada do princípio pas de
nullité sans grief
.

A sentença bem enfrentou essa questão ao consignar que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas em conjunto com os demais elementos de prova, para aferir se a prova permanece confiável. E, na espécie, permanece. O reconhecimento da materialidade delitiva não se apoiou em laudo isolado e opaco, mas em contexto probatório mais amplo, integrado por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, apreensão física do material no momento da abordagem, depoimentos convergentes dos policiais militares e exame toxicológico positivo.

Também por isso não há espaço para a incidência automática da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ausente demonstração de ilicitude originária da prova material, não há como contaminar, por derivação, os demais elementos subsequentes. A preliminar parte de premissa não demonstrada e, sobre ela, pretende erigir nulidade expansiva que os autos não autorizam.

O que emerge, em realidade, é que o entorpecente foi apreendido no contexto da abordagem, descrito em auto próprio, submetido a exame toxicológico oficial e identificado como maconha, inexistindo dado concreto que autorize suspeitar de troca, inserção artificial, manipulação indevida ou perda de identidade do vestígio. A defesa aponta ausência de detalhamento; não prova quebra efetiva. E essa distinção é decisiva.

Em suma, a argumentação defensiva não logra demonstrar que a ausência, no laudo, de referência expressa ao modo de lacração, ao número do lacre ou ao itinerário completo do material até o órgão pericial tenha efetivamente comprometido a autenticidade e a confiabilidade da prova. À falta de prejuízo concreto, de indício de adulteração ou de inconsistência material relevante entre a apreensão e a perícia, não se reconhece nulidade.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia.

2.
MÉRITO
:

2.1. Delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A tese defensiva de insuficiência probatória, igualmente, não se sustenta diante do acervo probatório robusto, harmônico e coerente formado nos autos, sendo incabível, na hipótese, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da existência de prova segura quanto à autoria e à destinação da substância entorpecente apreendida. Sustenta a defesa que os depoimentos seriam contraditórios e frágeis, além de inexistir demonstração do intuito mercantil.

Inobstante, o exame minucioso dos autos revela cenário probatório em sentido diametralmente oposto.

Cumpre destacar, como ao norte referido, que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 29903246 - Pág. 17); dos Laudos Toxicológicos Provisórios n.º 2019.03.000505-QUI (ID 29903246 - Pág. 26) e n.º 2019.03.000506-QUI (ID 29903246 - Pág. 28) atestaram resultado positivo para Delta-9-Tetrahidrocanabinol, identificando o vegetal
Cannabis sativa
, popularmente conhecido como maconha, nas quantidades respectivas de 290g (duzentos e noventa gramas) e 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas). Consta, ainda, dos autos, o Laudo definitivo nº 2019.03.000523-QUI (ID 29903255 - Pág. 49), referente ao material encontrado em posse de RAFAELA, com massa bruta total de 290g (duzentos e noventa gramas).

No que concerne à
autoria ilícita
, verifica-se que esta emerge de forma firme e convergente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares HUDSON THIAGO LIMA DE ALMEIDA, RUDISLEY RIBEIRO SILVA e ITAMAR SANTANA ROCHA, ouvidos em juízo, apresentaram relatos coerentes entre si, lineares e desprovidos de contradições relevantes quanto aos pontos centrais da imputação.
Todos confirmaram que, após denúncia previamente recebida, procederam à abordagem do veículo e localizaram substâncias entorpecentes distribuídas entre a mochila do acusado REINALDO e a bolsa da acusada RAFAELA.

O policial RUDISLEY foi categórico ao afirmar que parte da droga estava na mochila do réu e parte na bolsa feminina,

enquanto ITAMAR confirmou que a mochila estava com REINALDO, sendo este, inclusive, quem assumiu, no momento da abordagem, vínculo com a droga e com pessoa vinculada ao tráfico (“Nenzão”).
HUDSON, embora não tenha realizado diretamente a revista, corroborou a existência das duas bolsas contendo entorpecentes no interior do veículo.

A alegação de fragilidade ou contradição nos depoimentos não se sustenta. Eventuais imprecisões periféricas, como quantidade exata ou detalhes secundários da abordagem, são naturais em relatos humanos e não comprometem a essência da narrativa, que se manteve uniforme quanto aos aspectos essenciais: abordagem, localização da droga e vinculação desta aos acusados.

A jurisprudência, inclusive, é remansosa no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, possuem plena validade probatória, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre na hipótese (
Vide:
STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Ademais, as declarações dos próprios acusados não afastam, mas antes reforçam, o quadro probatório.

A acusada RAFAELA VIEIRA SILVA, em juízo, reconheceu que havia duas bolsas no veículo, uma sua e outra do acusado, e confirmou que, na delegacia, declarou que a droga foi encontrada na bolsa de REINALDO. Tal afirmação, ainda que parcialmente exculpatória, confirma a existência da substância no contexto da abordagem.

O acusado REINALDO GOMES DA SILVA, por sua vez, apresentou versão isolada e inverossímil, negando a posse da droga em juízo, mas admitindo que assumiu a propriedade na fase policial por ser foragido (ID 29903246 - Pág. 11). Indagado acerca da droga encontrada em sua mochila, respondeu que realmente foi preso nesse dia,
mas não estava com maconha dentro da sua mochila
. Que no dia em que foi preso, estava foragido do CRAMA, onde cumpria pena em regime semiaberto, e que se dirigiu até o local da abordagem para se encontrar com uma amiga.

No tocante à destinação da droga, igualmente não assiste razão à defesa.

Cumpre destacar que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de qualquer dos verbos nucleares, como “trazer consigo” ou “guardar”, independentemente de prova direta de comercialização.

Ainda assim, no caso concreto, há elementos adicionais que evidenciam a destinação mercantil: a quantidade apreendida (846g de maconha) não se revela compatível com consumo pessoal; a forma de acondicionamento em múltiplas porções indica fracionamento típico de tráfico; o contexto da abordagem, com deslocamento em veículo para encontro em local público previamente indicado, também revela-se compatível com dinâmica de entrega; a quantia em dinheiro apreendida e a tentativa de suborno reforçam o contexto de ilicitude; as declarações colhidas no momento da abordagem indicam vínculo com terceiro ligado ao tráfico (“Nenzão”).

Esse conjunto de circunstâncias, analisado de forma sistêmica, conduz a juízo seguro de que a droga se destinava à mercancia ilícita.

A tentativa defensiva de desclassificação para uso próprio não encontra amparo em qualquer elemento concreto dos autos. Ao contrário, a narrativa construída pela defesa mostra-se isolada, desprovida de lastro probatório e incapaz de gerar dúvida razoável.

Importante consignar que o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica diante de prova firme e coerente. Sua incidência pressupõe dúvida objetiva e relevante, o que não se verifica no presente caso, em que o conjunto probatório é sólido, convergente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Não se está diante de prova frágil ou ambígua, mas de um quadro probatório robusto, formado por apreensão direta da droga, laudos periciais conclusivos, depoimentos policiais harmônicos e ausência de versão defensiva plausível.

Diante disso, não há espaço para absolvição.

2.2. Do crime de Corrupção Ativa (art. 333 do Código Penal). Alegado Flagrante Preparado
(Tese relativa ao réu REINALDO GOMES DA SILVA):

A tese defensiva de atipicidade da conduta por suposta ocorrência de flagrante preparado não merece acolhimento.

Sustenta a defesa que a iniciativa da oferta de vantagem indevida teria partido dos próprios agentes policiais, o que atrairia a incidência da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Entretanto, a reconstrução minuciosa dos fatos, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, conduz a conclusão diversa.

Dessarte, os depoimentos dos policiais militares HUDSON THIAGO LIMA DE ALMEIDA, RUDISLEY RIBEIRO SILVA e, especialmente, ITAMAR SANTANA ROCHA, são firmes, coerentes e convergentes no sentido de que a iniciativa da prática delitiva partiu do próprio acusado REINALDO GOMES DA SILVA, de forma espontânea, livre e consciente.

Segundo narrado, após a abordagem policial e a constatação da posse de entorpecentes, o acusado passou a proferir expressões como
“calma, vamos conversar”
e
“bora acertar aqui”,
evoluindo, em seguida, para a oferta concreta de vantagem indevida, afirmando que poderia conseguir determinada quantia em dinheiro para ser liberado, ou para que fosse liberada a corré RAFAELA.

O policial ITAMAR foi categórico ao relatar que, ao ser interpelado pelo acusado, limitou-se a responder
“tranquilo, me diga o que você quer conversar”,
momento em que o próprio réu apresentou a proposta ilícita, mencionando, inclusive, sua ligação com terceiro (“Nenzão”) e a possibilidade de obtenção de quantia significativa para resolver a situação.

A partir desse ponto, o que se verifica não é induzimento ou provocação por parte dos agentes estatais, mas mera postura de tolerância estratégica, destinada a documentar a prática criminosa já iniciada pelo acusado.

De fato, não há flagrante preparado quando a iniciativa criminosa parte do agente e a atuação policial limita-se a acompanhar ou permitir o desenvolvimento da conduta para fins de comprovação.

No caso concreto, o delito de corrupção ativa, de natureza formal e unissubsistente,
consumou-se no exato momento em que o acusado ofereceu vantagem indevida aos policiais, independentemente de aceitação ou recebimento.

A conduta posterior, consistente na autorização para que o réu realizasse ligações e na espera pela chegada do dinheiro, não constitui induzimento, mas
mero exaurimento da ação criminosa já consumada.

Não se verifica, portanto, qualquer atuação policial voltada à criação artificial do crime ou à indução do agente à prática delitiva. Ao contrário, o que emerge dos autos é que
o acusado, diante da situação de flagrante por tráfico de drogas, deliberadamente buscou corromper os agentes públicos para evitar as consequências legais de sua conduta.

A alegação de que o policial teria solicitado valores ou iniciado a negociação não encontra respaldo probatório. Trata-se de
versão isolada do acusado, destituída de corroboração e frontalmente contrariada pelos depoimentos consistentes dos agentes públicos, prestados sob compromisso legal e sem qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o réu
.

Cumpre destacar que, para a configuração do flagrante preparado, exige-se que a atuação estatal não apenas estimule,
mas torne impossível a consumação do delito sem sua intervenção. Não é o que ocorre na hipótese.

Aqui, o crime era perfeitamente possível e foi efetivamente consumado por
ato voluntário do acusado, sem qualquer necessidade de instigação policial
. A atuação dos agentes limitou-se a registrar e interromper a execução de uma conduta criminosa já iniciada.

Assim, não há falar em incidência da Súmula 145 do STF.

Diante desse cenário, resta plenamente caracterizado o delito previsto no art. 333 do Código Penal, estando presentes todos os seus elementos: conduta voluntária de oferecer vantagem indevida, dirigida a funcionário público, com a finalidade de influenciar ato de ofício.

A prova produzida é firme, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para dúvida razoável.

2.3. Da dosimetria da pena.
(Tese relativa ao réu REINALDO GOMES DA SILVA):

No que concerne à insurgência defensiva relativa à dosimetria da pena imposta ao réu REINALDO GOMES DA SILVA, não assiste razão à apelante.

A defesa sustenta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a observância do critério de fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, vedada fundamentação genérica. Todavia, tal argumentação não encontra respaldo no caso concreto.

No caso, verifica-se que,
tanto no crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) quanto no delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), a
pena-base foi fixada no mínimo legal
, circunstância que, por si só, esvazia a pretensão recursal.

No tocante ao crime de tráfico, a pena-base foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, com expressa valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo qualquer exasperação na primeira fase da dosimetria. Igual raciocínio se aplica ao crime de corrupção ativa, cuja pena-base foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, igualmente no mínimo legal.

Assim, inexiste qualquer majoração indevida a ser revista, tampouco há falar em aplicação de fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, porquanto
nenhuma circunstância foi negativamente valorada na primeira fase da dosimetria
.

A elevação das penas ocorreu exclusivamente na
segunda fase
, em razão da
agravante da reincidência
, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), não se evidenciando desproporcionalidade ou excesso.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporção na dosimetria realizada, devendo ser mantida integralmente quanto a esse ponto.

Todavia, ao proceder ao exame do
decisum
, constata-se,
de ofício
, a existência de
erro material na operação aritmética referente ao concurso material de crimes
.

As penas fixadas foram:

– 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (tráfico de drogas); e,

– 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (corrupção ativa).

A soma correta resulta em
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, inexistindo fundamento para o acréscimo de
11 (onze) dias
consignado na sentença.

Referido acréscimo revela-se indevido, porquanto
dias-multa não se confundem com dias de pena privativa de liberdade
, não podendo ser considerados na operação de soma das penas corporais.

Assim, impõe-se a
CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
, de ofício, para fixar a pena definitiva do réu em:
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No que tange à pena de multa, embora também se observe inconsistência na soma realizada na sentença,
sua correção implicaria agravamento da situação do réu
, o que é vedado nesta sede recursal, à míngua de recurso da acusação, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
. Por conseguinte,
mantém-se a pena de multa tal como fixada na sentença
, em
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
impondo-se, todavia, apenas a correção, de ofício, do
erro material
identificado na parte atinente ao cúmulo material de crimes, para condenar o réu
REINALDO GOMES DA SILVA
às penas de
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026